Tribunal: STF
Processo: ARE 1472683
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 8):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SINGULAR SUBMETIDA AO COLEGIADO. NULIDADE SUPERADA. VERBAS REMUNERATÓRIOS. CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO COMPROVADO. NOMEAÇÃO VÁLIDA. PAGAMENTO DEVIDO. AGRAVO INTERNO QUE REPETE OS MESMOS FUNDAMENTOS DO RECURSO ANTERIOR. DESPROVIMENTO. 



    1. “É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que eventual nulidade da decisão unipessoal proferida pelo relator na instância de origem resta superada ante a ratificação do decisum pelo órgão colegiado” (AgInt no REsp 1210914/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).



    2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo – ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador – não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019).” (EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019).



    3. Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor.



    4. In casu, a parte autora colacionou farta documentação por meio da qual se percebe a existência do vínculo trabalhista, tendo sido nomeada pelo Prefeito e ocupado cargo comissionado ao longo de 04 (quatro) anos. O Município deixou de comprovar, em contestação, a não prestação do serviço, o que corrobora a afirmação contida na inicial acerca do vínculo, fazendo a parte agravada jus à remuneração devida pelo exercício do cargo, com as devidas vantagens.



    5. Deve ser mantida, portanto, a sentença de primeiro grau no pagamento das verbas referentes ao 1/3 (um terço) constitucional de férias e ao 13º salário em relação ao período trabalhado, eis que em consonância com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Egrégia Corte de Justiça.



    6. Agravo interno desprovido.“



    No RE (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE VIANA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 39, §4º, da Constituição, e o Tema 484 da repercussão geral (RE 650.8980-RG).



    Sustenta, em síntese, que o autor ocupa cargo político de Secretário Municipal da Juventude, remunerado exclusivamente por subsídio em parcela única. Por essa razão, assevera que não poderia receber férias e 13º salário.



    Afirma que, embora no RE 650.898-RG o STF tenha entendido que aquelas verbas podem ser pagas aos agentes políticos, essa benesse depende de previsão expressa em lei (fl. 15, Doc. 9). Todavia, no caso concreto, não há “lei municipal que contenha disposição expressa que estenda aos secretários municipais, os direitos – como décimo terceiro e férias” (fl. 20, Doc. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aplicando as Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc.10), a parte recorrente sustenta que a matéria foi prequestionada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 10, Doc. 9):



    “O §3º do art. 102 da Constituição Federal dispõe o seguinte: 



    (…)



    Visando regulamentar o tema, o art. 1.035 do Código de Processo Civil estabelece que: 



    (…)



    Tem-se, assim, que, nos recursos extraordinários, cabe ao recorrente demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais então debatidas. 



    No caso em testilha, o acórdão ora impugnado viola o art. 39, §4º da Constituição Federal que trata da remuneração de agentes políticos, em especial Secretários estaduais e municipais, o que ocorre no presente caso. 



    Ademais, o Acórdão ora combatido destoa completamente do entendimento firmado no tema 484 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898. 



    O Acordão determinou o pagamento de verbas trabalhistas não previstas na Constituição Federal ou em lei municipal, havendo, portanto, grande relevância política no tema, uma vez que se revela em enriquecimento ilícito da parte autora que exerceu cargo de Secretário municipal faz jus tão somente ao subsídio fixado em parcela única, conforme previsto na Carta Magna. 



    Destarte, entende-se atendida a exigência da repercussão geral, nos termos do §3º, I do art. 1.035 do CPC. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, no julgamento do Agravo Interno, confirmou a decisão monocrática, ratificando os fundamentos do Relator que negara provimento à apelação do Município. Vejamos os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 7):



    “In casu, a parte autora colacionou farta documentação por meio da qual se percebe a existência do vínculo trabalhista, tendo sido nomeada pelo Prefeito e ocupado cargo comissionado ao longo de 04 (quatro) anos.



    O Município deixou de comprovar, em contestação, a não prestação do serviço, o que corrobora a afirmação contida na inicial acerca do vínculo, fazendo a parte apelada jus à remuneração devida pelo exercício do cargo, com as devidas vantagens. 



    Sendo incontroversa a existência da relação jurídica, incumbe à Municipalidade o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento de verbas remuneratórias atrasadas cobradas por servidor público integrante de seu quadro de pessoal, na medida em que este se encontra em situação de hipossuficiência probatória em relação ao ente público. 



    É sabido, ainda, que o pagamento das verbas salariais deve ser comprovado mediante recibo, contracheque ou comprovante de depósito ou de transferência do valor para a conta do servidor. Na situação em comento, o Município, conforme relatado, não juntou qualquer comprovante apto a demonstrar que houve o pagamento das verbas pleiteadas.



    Portanto, não se desincumbiu o apelante de comprovar os fatos extintivos ou modificativos do direito da autora, ora apelada, nos termos do 373, II do CPC. Assim, não apresentou contraprova apta a ilidir a pretensão aduzida na inicial, tampouco obteve sucesso em afastar o vínculo laboral da parte apelada, pelo que entendo acertada a sentença a quo, face à condenação ao pagamento das verbas salariais pretendidas 



    (…)



    Deve ser mantida, portanto, a sentença de primeiro grau no pagamento das verbas referentes às férias não gozadas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e ao 13º salário em relação ao período trabalhado, eis que em consonância com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Egrégia Corte de Justiça.”



    Quanto à possibilidade de concessão de terço constitucional de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos remunerados por subsídio, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 650.898-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 484), fixou a seguinte tese:



    1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e



    2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.



    3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (grifo nosso)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    No que diz respeito à alegação do Município no sentido de que não há lei municipal que preveja o pagamento do décimo terceiro e das férias aos secretários municipais, tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÍARIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente